Tribunal: CARF
Processo: 15455.003466/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.003466/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.984 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
RICARDO MANOEL ALMEIDA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DIRF.
COMPROVANTE
DE
RENDIMENTOS
FORNECIDO
PELA
FONTE
PAGADORA.
DIVERGÊNCIAS.
Comprovado que os rendimentos informados na DIRF são aqueles que foram
efetivamente recebidos pelo contribuinte, e superiores aos rendimentos
declarados, deve ser lançada a diferença existente como omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.003466/2010-76
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003466/2010-76

Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 06/12/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 05 a 09, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
exercício 2009, ano-calendário 2008, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto (sujeito à multa de ofício)
56.760,29
Multa de Ofício (passível de redução)
42.570,21
Juros de Mora (calculados até 30/12/2010)
8.638,91
Total do Crédito Tributário
107.969,41
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos recebidos do
Banco do Brasil, no montante de R$ 248.136,15, tendo sido compensado o respectivo
IRRF, R$ 67.688,62.
Cientificado do lançamento em 15/12/2010 (Consulta Postagem de fls. 29), o
Interessado protocolou, em 22/12/2010, a impugnação de fls. 02 e 03, juntamente com
os documentos de fls. 10 a 28, alegando que:
a) os rendimentos em questão são referentes a uma decisão judicial e foram informados
em sua declaração de ajuste anual do IRPF com o CNPJ da RIOTUR Empresa de
Turismo do Município do Rio de Janeiro, ao invés do CNPJ do Banco do Brasil;
b) de acordo com os alvarás judiciais expedidos pelo Ministério (sic) do Trabalho o
montante recebido corresponde a R$ 210.684,59, sendo que o Banco do Brasil
computou como pagamento o total de R$ 248.136,15, gerando, assim, uma diferença;
c) o IRRF foi declarado com base no somatório de alvarás judiciais expedidos pela
Justiça do Trabalho encaminhados para pagamento no Banco do Brasil, correspondente
a um montante de R$ 65.178,64, de acordo com o alvará no 100112224003.
Com base no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
foi analisada a impugnação e apreciados os documentos apresentados, conforme Termo
Circunstanciado de fls. 36 a 39 e Despacho Decisório de fls. 40, tendo sido decidido
pela manutenção parcial do lançamento, nos seguintes termos:
- constatado o equívoco referente ao CNPJ da fonte pagadora, verificou-se que o
Contribuinte declarou como rendimentos o montante de R$ 210.684,59 e R$ 65.178,64
de IRRF;
- conforme DIRF relacionadas aos rendimentos, o valor total pago ao Contribuinte foi
de R$ 248.136,15 e o IRRF de R$ 67.688,62;
- a omissão de rendimentos mantida corresponde à diferença entre o valor total contido
nas DIRF, R$ 248.136,15, e o valor declarado pelo Contribuinte, R$ 210.684,59;
- o valor do IRRF considerado pela autoridade lançadora, R$ 67.688,82, relativo aos
rendimentos omitidos, foi mantido.
Cientificado da decisão acima em 18/10/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 46), o
Contribuinte não se manifestou.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003466/2010-76

OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis que não foram
oferecidos à tributação, correto o lançamento por omissão de rendimentos.

IRRF. COMPENSAÇÃO.
É passível de dedução do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual do
IRPF o imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada sua retenção ou
recolhimento, nos termos da legislação tributária.

Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, que os valores por ele declarados correspondem aos valores efetivamente recebidos.
Para fazer prova da alegação, junta certidão prolatada pela Vigésima Terceira Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre acusação de omissão de rendimentos, tendo o Fisco
constatado divergência entre o montante de rendimentos declarado pelo Contribuinte (R$
210.684,59) e o montante declarado em DIRF (R$ 248.136,15) pela fonte pagadora, in casu, o
Banco do Brasil, em razão de alvarás expedidos em favor do Contribuinte no Processo n°
1113/87, movido contra RIOTUR.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecida.
Após a revisão do lançamento, restou em litígio somente a omissão de rendimentos da
quantia de R$ 37.451,56, correspondente à diferença dos rendimentos informados em
DIRF e aqueles declarados pelo Contribuinte. Como motivação, a autoridade revisora
afirmou que a diferença corresponde a acréscimos legas que não foram considerados
pelo Interessado.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.984 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003466/2010-76

Analisando os alvarás judiciais apresentados, constata-se que o somatório dos valores
ali contidos recebidos em 2008, R$ 160.701,56, com o valor do IRRF retido, R$
65.178,64 (alvará de fls. 10) corresponde a R$ 225.880,20. Entretanto não há como
saber se há outros alvarás judiciais que não foram juntados aos autos, o que
impossibilita afirmar que o montante acima descrito foi efetivamente o valor exato
recebido pelo Contribuinte em 2008. Mesmo porque o aludido valor é inferior àquele
informado na DIRF, R$ 248.136,15. O Impugnante deveria ter juntado memorial de
cálculos do processo judicial para comprovar a exatidão do valor alegado, ou outro
documento hábil e idôneo para servir como prova desse fato.
Por conseguinte, diante da ausência de documentos que atestem que o valor recebido
pelo Impugnante foi inferior aquele contido na DIRF, não cabe qualquer reparo no
procedimento da autoridade revisora em considerar como correto o montante dos
rendimentos informados em DIRF.
Por tais razões, deve ser mantida a omissão de rendimentos apontada na revisão do
lançamento, no valor de R$ 37.451,56.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta no não
reconhecimento do direito creditório do Contribuinte, além daquele já reconhecido pela
autoridade revisora.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 73
DF CARF MF
Original